Tribunal: TJDFT
Processo: 0751958-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751958-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE (SUSCITANTE) em desfavor do JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA (SUSCITADO), nos autos do processo de Execução no 0735683-48.2024.8.07.0001. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (contrato trespasse) proposta por Antonia Eustaquia Calixto em face de Cidicley Rosa Garcez E Carlos Henrique De Souza Vieira, que foi distribuída inicialmente à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Todavia, aquele Juízo declinou da competência para a Vara Cível família e órfãos e sucessões do Núcleo Bandeirante, ao argumento de que a escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, prejudica o sistema de organização judiciária e viola o princípio do Juiz Natural. Daí decorre, inclusive, a nulidade de eventual cláusula de eleição de foro, pois, ao admiti-la, estar-se-ia beneficiando apenas a parte autora, em prejuízo de inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo, sob os argumentos de que a cláusula de eleição de foro “não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade”. Assim, com fundamento no art. 207, inciso II, do RITJDFT, designo o douto Juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF) como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido processo. Colha-se a manifestação do douto Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça para parecer (art. 208, RITJDFT). Comuniquem-se. Expeçam-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador